Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS. MODULAÇÃO.
1. Não há direito líquido e certo apto a amparar pedido de concessão parcial da ordem, para que surta efeitos apenas a partir de 2024, pois não se sabe qual será a legislação de regência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre energia elétrica no âmbito do Distrito Federal nesta data.
2. Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Tema de Repercussão Geral n. 745 do Supremo Tribunal Federal.
3. Houve a modulação dos efeitos da decisão para que produza efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, exceto as ações judiciais em curso até a data do início do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 714.139, que ocorreu em 5.2.2021. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 745 não se aplica aos casos ajuizados após essa data.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.